Tribunal: TJMT
Processo: 1029623-64.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029623-64.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCIO SHIDERLEY SANTANA MILAN CALVO - CPF: 714.389.041-34 (RECORRENTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1029623-64.2023.8.11.0015.

Recorrente(s):
MARCIO SHIDERLEY SANTANA MILAN CALVO.

Recorrida(s):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 A 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE ATRASO DE VOO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS E PERDA DE COMPROMISSO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 228217674, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando
im
procedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A falha na prestação do serviço da reclamada;

2)

Atraso de voo superior a 04h30min;

3)

Impossibilidade de comparecimento à reunião agendada;

4)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante
adquiriu passagem aérea junto à reclamada
, referente ao trecho de Sinop-MT a Guarulhos-SP,
com embarque previsto para o dia

26/11/2023
,
às
02h05min
, e chegada ao destino às
05h20min
(id.

228217650)
.

No entanto, afirma que o embarque somente ocorreu por volta das
06h30min
,
ocasionando o atraso superior a 04 (quatro) horas e 30 (trinta)
minutos
na decolagem
, ficando impossibilitado de comparecer a uma reunião agendada para as
09h30min
, visto ter chegado em Guarulhos-SP por volta das
11h30min
.

No caso, embora o demandante alegue o
atraso
superior
a

04 (quatro) horas do voo contratado, bem como a perda de compromisso
,
este
não
logrou êxito em comprovar tais fatos, nem mesmo a efetiva ocorrência de dano ou prejuízo, ônus que lhe incumbia.

Insta ressaltar que o documento anexado no id. 228217652 se trata de prova unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações.

Registre-se que, embora incontroverso o cumprimento imperfeito do contrato de transporte, a pretensão indenizatória se mostra destituída de fundamento fático/jurídico.

Registre-se que o atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas,
sem outra particularidade fática que evidencie a concretização de danos morais
, não tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral ou personalidade do passageiro.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA.
ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO
. MERO ABORRECIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo
.

2.
Caso concreto que nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo, de sorte que a improcedência do pedido formulado na ação é medida impositiva
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (grifei)

Como se sabe, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado, como estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

Por sua vez, necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

Ocorre que, no presente caso, não há prova nos autos de constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, na medida em que não restou comprovada qualquer violação aos direitos da personalidade do autor.

Desse modo, em que pese as alegações do reclamante, inexistem nos autos provas a dar guarida a pretensão indenizatória.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024